Tribunal: TJDFT
Processo: 0732570-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0732570-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: WR COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME, RENATO MARINHO DE ARAUJO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A contra decisão proferida no cumprimento de sentença, que determinou o desbloqueio da verba constrita em nome do agravado. Não há pedido liminar. Intime-se o agravado para, querendo, apresentarem contraminuta. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator